Tribunal: TJDFT
Processo: 0702978-29.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA, DE OFÍCIO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado com o propósito de alcançar a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.(I) Verificar eventual ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva; (ii) Examinar a presença dos requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva; (iii) Analisar a alegação de nulidade das provas obtidas a partir da busca domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se desconhece que com o advento do Pacote Anticrime – Lei no 13.964/2019, os artigos 282, § 2o e 311, ambos do CPP, passaram a ser interpretados no sentido de que a prisão preventiva e as medidas cautelares não mais podem ser decretadas de ofício pelo magistrado. No entanto, havendo manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, é facultado ao magistrado impor medida cautelar mais gravosa, desde que por decisão devidamente fundamentada, sem violar o artigo 311 do CPP, na redação da Lei no 13.964/2019, tampouco o art. 282, § 2o, do mesmo diploma. Precedentes.
4. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
5. Não é o habeas corpus o meio adequado para a verificação da ocorrência ou não da invasão de domicílio pelos policiais quando do flagrante, pois a tese necessita de ampla dilação probatória, a qual deve ser dirimida durante a instrução processual.
6. Evidenciado o periculum libertatis, as condições pessoais favoráveis, isoladamente, não constituem fundamento suficiente à adoção de medidas menos gravosas.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 892.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024. STF, HC 248148 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 27-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024; TJDFT, Acórdão 1793344, 07467911420238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023; TJDFT, Acórdão 1881902, 07212495720248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no PJe: 1/7/2024.